Tribunal: TJMT
Processo: 0015629-30.2008.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015629-30.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BENITES - CPF: 109.551.001-00 (EMBARGANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), GERALDO COSTA RIBEIRO (EMBARGADO), BENEDITA CHRISTINA PEDROSO DA SILVA SANTOS - CPF: 630.968.381-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0015629-30.2008.8.11.0041

EMBARGANTE: JOSÉ LUIZ BENITES

EMBARGADO: GERALDO COSTA RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
JOSÉ LUIZ BENITES
de sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória n. n. 1307/2008 - 0015629-30.2008.8.11.0041 - Código 345115 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
GERALDO COSTA RIBEIRO
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O embargante diz que os julgadores, no caso, “
acolhem uma alegação de usucapião que nunca foi requerido pelo apelado, o que torna contraditório, já que no processo não se ve algo a respeito do pedido de usucapião considerando ser isso sandice do próprio magistrado que em momento da sua decisão agiu com conflito, pois deu duas decisões onde na primeira acolhe o mérito e na segunda novamente acolhe contra a decisão
”.

Afirma que “
Conflito de coisa julgada em que o próprio CPC diz que prevalece a primeira sentença a que foi dada, considerando que a primeira versa sobre o mesmo objeto restando entre elas apenas o diferencial do teor e o lapso temporal
”.

Destaca que “
o perito e o magistrado e o perito estavam macomunados com o recorrido manifesta a existência de 35 anos, sem que ele nem ali morava, pois quando foi dado a reintegração de posse não se via falar por aquelas bandas do recorrido
”.

Alude que “
são fatos postos no recurso em que a relatora nem se deu ao interesse de esclarecer com relação aos fatos arguidos, cita o art. 1249 do Código Civil em que transfere a propriedade mediante registro de título translativo, porém não esclarece em que momento se perpetuou a decisão do título de domínio para requer a coisa de quem a injustamente a possui. Trata-se de “extra petita” que põem o contraditório em evidencia e matéria de fat
o”.

Entende que “
nem estudo se fez a respeito, pois em momento algum esclarece a que se deve o pedido reivindicatório se não houve por parte do recorrido qualquer reconhecimento de sua posse, daí ante o desconhecimento de deixar bem claro o afastamento da posse do requerido já que o magistrado trabalhou com conflito de coisa julgada o que remete ao contraditório e acima de tudo omissão por parte da relatora em esclarecer o devido conflit
o”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 132508661).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 135239680).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
JOSÉ LUIZ BENITES
de sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória n. n. 1307/2008 - 0015629-30.2008.8.11.0041 - Código 345115 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
GERALDO COSTA RIBEIRO
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento dos magistrados que atuaram no feiro foi contrário à sua pretensão, que não prevaleceu.

Não há prevalência ao direito de propriedade se a parte contrária tem direito à usucapião.

A coisa julgada não faz efeitos a terceiros que não participaram do processo.

O plano macumunado entre magistrado e perito devem ser comprovadas, e não presumidas.

As questões foram bem delineadas no voto, nos seguintes termos:

“ [...] A pretensão do apelante é de se imitir na posse de área de terras com 8.6669ha, situada no Ribeirão do Lipa, denominado “chácara despraiado”, a qual disse ter adquirido em 06.12.1984 de Benedito Henrique Soares, o qual por sua vez adquiriu através de título definitivo disponibilizado pelo INCRA em 25.01.1984, registrado sob a matrícula n. 45.391 do Cartório do 2o Ofício (matrícula n. 32.360).

Declarou que o requerido invadiu a aludida área, recusando-se a desocupar, mas que efetuou defesa através da ação de reintegração de posse n. 2.875/96, ocasião em que obteve liminar e foi reintegrado na posse da referida área em 26.04.1996, mantendo-a limpa até a invasão em discussão nestes autos.

Ponto importante, e não rebatido pelos requeridos/apelados, foi reconhecido na sentença, qual seja o fato de que “a área de 2,2861 há ocupada pelos requeridos é de propriedade do autor, na medida em que nos autos n. 39062-24.2012.8.11.0041 (cód. 785217) o autor da presente demanda e a pessoa de nome Divaney Lopes Aguilera entabularam acordo, no qual homologado ficou reconhecida a nulidade da escritura pública que transferiu a propriedade à referida pessoa, tendo sido acordado, ainda, o cancelamento do registro n. R-9-32.360 da matrícula n. 32.360 do CRI do 2° Ofício de Cuiabá”.

Entretanto, o julgador reconheceu o direito dos apelados à usucapião extraordinária, julgando o pedido reivindicatório improcedente:

“[...] No caso dos autos, constata-se que a posse no imóvel teve início em 07.10.1988, quando o requerido adquiriu a área de “80 metros de frente por 250 metros de fundos” (id. 45096314 - Pág. 62) do genitor do autor na área em discussão, conforme contrato do id. 45096314 - Pág. 62/63.

É interessante, ainda, registrar que existe nos autos documento no qual o requerente – José Luiz Benites – através de sua procuradora judicial (Zenild Antônia Coutinho – OAB/MT 1.894) reconheceu que a companheira do requerido (Regina Alves dos Anjos) exerce o direito manso e pacífico sobre a área “por mais de 24 (vinte e quatro anos)” (id. 45096314 - Pág. 58).

A referida declaração foi entabulada pela causídica com base na procuração do id. . 45096314 - Pág. 60, outorgada pelo autor em 20.03.1995.

Calha consignar que o art. 390 do CPC/73
[2]

(vigente a época do ajuizamento da demanda e da impugnação à contestação), estabelecia a necessidade da parte apresentar, no prazo de impugnação à contestação, o necessário incidente de falsidade.

Contudo, inexiste a apresentação do respectivo incidente, não havendo sequer impugnação aos documentos colacionados.

Ao analisar a impugnação à contestação apresentada pelo requerente (id. 45096315 - Pág. 31/35), o que se extrai é que esta é estruturada da seguinte forma:

a) apresentação da peça (45096315 - Pág. 31);

b) 03 (três) parágrafos no id. 45096315 - Pág. 32;

b1.) No primeiro parágrafo é realizado resumo das alegações da contestação (usucapião extraordinário, legitimidade, impugnação ao valor da causa e da gratuidade)

b.2) No segundo parágrafo é suscitado ausência de comprovação dos requisitos do usucapião;

b3. No terceiro parágrafo é mencionado que os requeridos não comprovaram que a área vindicada pelo autor não é a mesma ocupada pelos demandados, fazendo menção à documentação colacionada com a inicial;

c) 03 (três) parágrafos no id. 45096315 - Pág. 33, no qual se detém a refutar a impugnação ao valor da causa e a gratuidade.

d) 04 (quatro) parágrafos no id. 45096315 - Pág. 34 no qual refuta a impugnação à gratuidade, assim como a alegação de inépcia da inicial e efetua ponderações acerca da pessoa do requerido Geraldo da Costa Ribeiro Filho, mencionando, ainda, a juntada de atestado médico.

3) 01 (um) parágrafo pugnando pela improcedência da contestação e acolhimento do pleito inaugural.

Interessante, ainda, que acerca do usucapião arguido como matéria de defesa a impugnação à contestação (id. 45096315 - Pág. 32) discorre em um único parágrafo da seguinte forma:

“No que tange ao pedido de reconhecimento quanto à ocorrência do usucapião extraordinário, verifica-se que os requeridos não produziram nenhuma prova hábil a demonstrar a veracidade das afirmações proferidas. Trazem aos autos fotocópias sem autenticação e fotografias expedidas pelo sistema mundial de busca pela internet “Google”, sem qualquer amparo técnico, bem como a localização da área reclamada. Os referidos documentos não atendem os requisitos do art. 384, do Código de Processo Civil. Portanto, são ineficazes para a produção de prova. Desta feita, não merece prosperar o pedido de reconhecimento incidental do usucapião extraordinário. Ademais, o meio adequado para ver reconhecido tal direito seria a propositura da ação própria, conforme previsão legal.” (id. 45096315 - Pág. 32)

Não há, assim, incidente de falsidade na forma do que estabelecia o art. 390 do CPC e/ou impugnação específica aos documentos juntados pelo requerido em contestação, ao que se presumem verdadeiros.

[...]

A referida posse comprovada por meio de documentos é confirmada pela prova pericial produzida nos autos, in verbis:

“3 - RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO REQUERENTE (FlS. 185/186)

(...)

2. A quanto tempo a Invasão poderia ter ocorrido?

Resposta: Após entrevistas “in-loco”, com diversos moradores, dentre eles o vulgo “boliviano e D. Maria Bodnar, dentre outros, fotografias acostadas nos autos, matrículas e certidões/recibos, as ocupações onde estão diversas famílias em entre 13 a 15 anos e a ocupação do Sr. Geraldo da Costa RA. Filho, tem mais de 25 anos.

(...)

8. O autor já havia retirado os posseiros da área, nesse caso a posse do réu é precária?

Resposta: Sim, em 1995, ele retirou os posseiros da área (da parte de cima, porém o Sr. Geraldo da Costa R. Filho não foi retirado da área e ali permanece até a presente data.

(...)
3.3. DO REQUERIDO (Fls. 114/115-v)

(...)

3. Todas as benfeitorias constantes das fotografias de fls. 63/79 dos autos, pertencem e estão localizadas no perímetro da chácara do requerido Sr. Geraldo da Costa Ribeiro Rilho?

Resposta: Sim

(...)

5. Se o perito pelo aspecto do imóvel e benfeitorias lá existentes, pode informar se trata de posse efetivamente consolidada, antiga, adquirida do padrastro do requerente desde 1988, conforme documento de fls. 55/60 dos autos?

Resposta: Sim.

(...)” (id. 45096315 - Pág. 60/64 – grifo nosso)

Denota-se, assim, que os requeridos ingressaram na posse do imóvel em 1988, na égide do Código Civil de 1916 e o ajuizamento da ação ocorreu em 2008, sob a vigência do atual Código Civil, o que lhes faz possuidores do bem há aproximadamente 20 (vinte) anos, na data do ajuizamento da ação, o que segundo consta, com animus domini e sem oposição.

Contudo, de acordo com a norma do art. 2.028 do Código Civil de 2.002:

“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver decorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Então, se os requeridos estão na posse do imóvel desde 07.10.1988, conforme confirmado pelos documentos colacionados, é certo que à época da entrada em vigor do Código Civil, que ocorreu em 08.07.2008, já havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada e desse modo, o prazo reduzido pelo Código Civil de 2002, não será aplicado, prevalecendo aquele do Código Civil de 1916, qual seja, o de 20 anos.

Na hipótese dos autos, é possível a aquisição do bem imóvel pela posse ininterrupta por vinte anos, sendo necessário que estejam presentes seus requisitos essenciais, quais sejam: posse com animus domini, lapso temporal e objeto hábil, e se possa obter a propriedade do imóvel usucapiendo, havendo dispensa de justo título e boa-fé.

A posse deverá ser ininterrupta, ou seja, contínua e sem oposição, que é aquela incontestada, tranquila, mansa e pacífica, sendo de conhecimento público e notório.

O entendimento no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para a usucapião extraordinária basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição. Nesse sentido:

[...]

Insta destacar que apesar de o autor ter adquirido o imóvel em 1988 e passado a residir no imóvel, o contrato informa que o genitor do requerido possuía posse anterior.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de ser possível o transcurso do tempo para a usucapião durante o trâmite do processo, já que a ação de usucapião é um meio notório e imprescindível para o fim de se implementar a função social da propriedade.

Se o apossamento aconteceu em 1988 e o processo tramitou de 2008 a 2022, não restam dúvidas que os requeridos estão na posse do imóvel por aproximadamente 34 anos.

O enunciado n. 47 da V Jornada de Direito Civil, assim dispõe:

“O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor”.

[...]

Diante de todos os elementos colhidos nos autos, resta comprovado que os requeridos ocupam possuem a posse do aludido imóvel por período superior a 20 anos e que o autor não tentou reaver a área ocupada pelos requeridos, antes do decurso do lapso temporal para a usucapião do imóvel.

Assim sendo, entendo que o tempo exigido pela legislação encontra-se comprovado.

Resta verificado que os requeridos preenchem todos os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião e declaração da aquisição originária da propriedade do imóvel objeto da ação, porquanto a sua posse afigura-se ininterrupta, sem oposição, e demonstra-se de boa-fé, possuindo a autora preclaro ânimo de proprietária.

[...]

Desse modo, preenchidos os requisitos legais para usucapir o imóvel na modalidade usucapião extraordinária, afasta-se a pretensão da autora em reivindicar o imóvel cuja posse é exercida pelos requeridos.

Destaco que não há que se falar em registro do usucapião reconhecido nesta ocasião, pois o usucapião é demanda que possui rito especial e, por consequência, estabelece exigências próprias e inafastáveis. Outrossim, é certo que a apresentação da exceção de usucapião não detém o poder de ampliar a demanda, tampouco os limites subjetivos da coisa julgada com efeitos apenas inter parts, motivo pelo qual a improcedência da pretensão autora reivindicatória serve, unicamente, como prova para eventual ação de usucapião a ser ajuizada pela excipiente.

[...]

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação.

Ante todo o exposto, com fulcro no art.487, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reivindicatório do imóvel descrito na inicial. [...]”.

Segundo entendimento assentado,
“São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.” (N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

O Código Civil, art. 1.228, estabelece que “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

O presente feito, como ação petitória, tem conceito de “posse injusta” diverso das ações possessórias.

NELSON NERY, em obra comentada ao Código Civil, ao estudar o citado artigo bem esclarece que “a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito. Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem (RT 654/84).” (NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147).

Em ação petitória, posse injusta é aquela desprovida de direito de usucapião suficiente a contrapor o direito do proprietário, estabelecida no título de domínio, ou de qualquer outro título de domínio preferencial. Se a parte requerida não tem direito de usucapião ou título de domínio a contrapor o domínio do autor, não há posse justa, pois desamparada de causa jurídica a impedir o direito de propriedade exercido pelo autor da ação petitória.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da reivindicatória, deve o pedido ser julgado procedente, “convalidando a sua propriedade sobre a área litigiosa e caracterizando a posse injusta exercida pelo recorrido, pois exercida em detrimento do direito do real proprietário do imóvel.” (REsp 1195209/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 14/02/2011).

Se ausente prova da posse pelo período alegado e título de domínio idôneo a justificar a posse da parte requerida, não há impedimento à procedência da reivindicatória, quando demonstrada a propriedade pela autor e a individualização do bem, devendo ser reconhecida a posse injusta.

O art. 1.245 do Código Civil estabelece que “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”, com complementação, no §1o, de que, “Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”.

Vários são os precedentes do Tribunal Superior que infirmam que “A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo, deve o promovente demonstrar o domínio, a adequada individuação da coisa vindicada e a posse injusta do promovido” (AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018-destaquei).

A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo ou alegação neste sentido de maneira incidente, enquanto não houver sentença transitada em julgado, ou a mera alegação de que este é eivado de vícios, sem aponta-los de maneira clara e objetiva.

É o que dispõe a lei de registros públicos, no 6.015/73, em seu artigo 255, no sentido de que “O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido”.

O Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, já decidiu que, “Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência." (REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).

Consigno que “
Posse injusta será toda posse não derivada do direito de propriedade ou contrária ao direito. Aqui, tal sentido se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse. Mesmo de boa-fé, a posse cede ao domínio na ação de reivindicação em defesa dela. [...]” (TJ-AP - APL: 00317958520088030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 21/10/2014, CÂMARA ÚNICA).

Assim, não havendo direito real amparando a pretensão dos requeridos em ação reivindicatória, ou mesmo eventual direito à usucapião, e demonstrando a parte autora ser proprietária do imóvel com registro da propriedade na respectiva matrícula, que tem o bem individualizado, seria o caso de procedência da imissão. Caso contrário, e como reconhecido na sentença, o caso é de improcedência, ante a justeza da posse de quem alega.

Cumpre neste momento aferir o acerto ou o desacerto na sentença do reconhecimento da posse justa dos apelados, a ponto de afastar o direito do proprietário à reivindicação do imóvel e imissão na posse.

O autor/apelante aponta como requerido o apelado GERALDO COSTA RIBEIRO, que está só no polo passivo da presente demanda, quando do protocolo da inicial.

O autor demonstrou que, em 29 de abril de 1996, foi reintegrado à posse do imóvel em cumprido à decisão liminar proferida em autos de reintegração de posse no 2875.15/96, da 15a Vara Cível de Cuiabá/MT (id. 129304233, p. 29). Ressalta-se que, dos documentos que apresentou, foram qualificados apenas “Davilson Pereira, Cícero de tal, Aleixo de tal e Sebastião de tal e outros”, sem se mencionar o nome do apelado.

Citado, o apelado defendeu seu direito à usucapião, dizendo ter adquirido do pai do apelante uma pequena chácara no Loteamento Jardim das Mansões, em 1988, onde teria construído benfeitorias e criado seus filhos, posse que, à época que apresentada a defesa (março de 2009), teria de 18 a 20 anos.

Disse que aumentou sua posse em área contígua, que estaria abandonada, e, 10 anos depois, teria descoberto se tratar de imóvel pertencente a Kalil Malouf, que teria dito não ter mais interesse no local.

Declarou que o apelante possui área de cerca de 8 hectares ou outro lado da rua, vizinho ao imóvel do apelado, de nome Loteamento Jardim das Mansões, e que teria tentado registra-lo na prefeitura, mas não conseguiu e, em 1996, o bem foi invadido completamente, quando o próprio apelado teria ajudado o autor a conseguir uma advogada, que conseguiu, em liminar, reintegra-lo na posse.

Consignou que a própria esposa do requerida, Regina Alves dos Anjos Ribeiro, que teria denunciado a invasão em 1996, fatos que ajudaram o autor a conseguir a posse da área em demanda que o apelado disse sequer ter sido mencionado como invasor, pois teria adquirido sua área do pai do apelante.

Descreve que o apelante, depois da concessão da liminar, teria entrado em desacordo com a administradora do bem, que foi invadido novamente, estando com mais de 100 casas construídas.

Afirmou que, em 1998, Kalil Malouf teria aparecido na localidade, apresentando escritura da área que ocupa o apelado, mas que, após aferir que a aquisição e a posse dele seria antiga, teria desistido do bem.

Por fim, em suma, pediu a improcedência do pedido de imissão na posse (id. 129304233, p. 50).

Com a contestação, o apelado comprovou que sua esposa Regina denunciou à Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA a invasão reclamada pelo apelante nos autos da ação possessória no 2875.15/96, da 15a Vara Cível de Cuiabá/MT, tendo, no auto de inspeção, sido constatada degradação ao meio ambiente, com qualificação dos posseiros Cícero, Gentil e Davilson, mencionados pelo autor quando do protocolo daquela demanda, em 1996.

O auto de inspeção é de 20/03/1996 e, em denuncia assinada por Regina, em 18/03/1996, dirigida à FEMA, deixa claro exercer posse na sua área há 8 anos e que “o terreno vizinho, uma encosta, foi invadido por mais de 100 pessoas que estão destruindo a vegetação que protege a mina, e irão construir verdadeiros barracos, sem qualquer infra-estrutura, que fatalmente irá poluir completamente não somente a represa como também a mina dágua que abastece vários proprietários que possuem chácaras na região” (id. 129304233, p. 54).

Também foi apresentado ‘termo de reconhecimento de posse através de acordo’ em que o apelante, em suma, “reconhece o direito de posse da Sra. REGINA ALVES DOS ANJOS, direito esse que a mesma detém por mais de 24 anos, considerando que a mesma reside no imóvel há mais de 8 anos, além de ter somado à sua posse o direito do Sr. JOÃO DE OLIVEIRA, que antes ocupava o imóvel desde 1972, conforme documento que ora passa a fazer integrante do presente acordo” (id. 129304233, p. 57).

Por meio de contrato de compra e venda, o apelado comprovou ter adquirido de João de Oliveira um terreno no Ribeirão do Lipa, em 07/10/1988 (id. 129304233, p. 63).

Em 10/11/1988, o apelado transferiu a sua posse à sua companheira Regina (id. 129304233, p. 64).

Foi apresentada a matrícula 63915, em que imóvel na gleba Dispraiado, de 14,03 hectares, é de propriedade de Kalil Malouf desde abril de 87 (id. 129304233, p. 65).

Fotografias demonstram construção de porteira, pastagem, casa, cerca, cavalo, crescimento de parentes no imóvel e bovinos (id. 129304234, p. 16). Demais fotografias seguintes demonstram área com construção de diversas casas, dentre elas a chácara do apelado.

Em processo conexo, código 347599, no 17779-81.2008.811.0041, foi realizada prova pericial que foi emprestada ao presente feito.

Nos trabalhos, o perito constatou, no que importa, que “o requerente teve sua área invadida por diversas famílias e também pela área ocupada pelo Sr. Geraldo”, sendo que “as ocupações onde estão diversas famílias tem entre 13 e 15 anos e a ocupação do Sr. Geraldo da Costa R. Filho, tem mais de 25 anos”.

Consignou que “a área ocupada pelo Sr. Geraldo da Costa R. Filho é de 2.2861 ha. O restante, ou seja, de 6.3808 ha, está ocupada por diversas famílias e arruamentos”.

Ressaltou que o apelante, “em 1995, retirou posseiros da área (da parte de cima), porém o Sr. Geraldo da Costa R. Filho não foi retirado da área e ali permanece até a presente data”.

Aferiu que “existe aproximadamente 95 construçoes, essas construções tem entre 13 a 15 anos, com exceção do Sr. Geraldo da Costa R. Filho, que tem mais de 25 anos”.

Em resposta ao quesito de que se, “pelo aspecto do imóvel e benfeitorias lá existentes, pode informar se trata de posse efetivamente consolidada, antiga, adquirida do padrasto do requerente desde 1988”, o expert respondeu que “sim”.

Confirmou, ainda, que parte do imóvel de Geraldo, 2.2861 há, está em área de propriedade do apelante, e que o restante está em área de escrituração de Kalil Malouf.

A minuta da perícia é datada de 19/10/2016 (id. 129304234, p. 58/64).

Destaca-se que os patronos foram devidamente intimados a se manifestar sobre o laudo, mas nada disseram (id. 129304235, p. 03), sendo descabido, neste momento, alegarem eventual vício no procedimento/trabalho do perito, ante a preclusão temporal ocorrida.

O apelante apresentou alegações finais e, no ato, juntou cópia de documentos. Não se sabe se ele ou servidores da secretaria juntaram cópia da sentença de homologação de acordo em outros autos, no 39062-24.2012.811.0041, código 785217, ajuizada pelo apelante contra terceiro estranho a esta lide, sendo Divaney Lopes Aguilera (id. 129304235, p. 26/30). Nos documentos, consta que a sentença proferida naquele feito transitou em julgado em março de 2019 e que a propriedade do imóvel, então repassada ao requerido Divaney, teria retornado ao apelante.

Após este ato, o apelante se apresentou nos autos dizendo que existir “erro com macula de má-fé tendo em vista se tratar de uma decisão que nada tem com a ação reivindicatória, pois percebe que a pessoa que nesta vara trabalha agiu com dolo considerando-se duas ações distintas cuja decisão remete a ação reivindicatória para o arquivo, fato prejudicial considerando que a extinção da ação objeto do processo 3962-24.2012 não tem nada a ver com o processo da ação reivindicatória”, pedindo o desentranhamento da decisão.

Na sentença proferida neste feito, ato seguinte, o juiz bem consignou que “a juntada da sentença homologatória do acordo proferido nos autos de cód. 785217 (45096316 - Pág. 26), ou seja, nos autos n. 39062-24.2012.8.11.0041, foi mero equívoco no processo de digitalização dos autos, na medida em que cerca de 5.000 (cinco mil processos) nesta unidade judicial restaram digitalizados em condições que não eram ideais em função da COVID-19”.

Em sua apelação, o apelante chega a dizer que
“O M.M. juiz extingue o processo com resolução do mérito cabendo as partes recurso de apelação no caso no prazo de 15 dias após a resolução do processo mediante sentença proferida em fevereiro de 2019, estamos em 2022 o que pressupõe trânsito em julgado, portanto, não cabendo a interposição de recurso de apelação previsto no art. 1003, §5 do CPC” e que “houve no presente processo coisa julgada prevista no ordenamento pátrio sendo a sua receptação disposta na lei de introdução as normas do direito brasileiro em seu art. 6, §3”.

A sentença de id. 129304235, p. 26 é referente ao feito 39062-24.2012.8.11.0041, como por ele mesmo alegado quando se manifestou antes mesmo da sentença proferida neste feito (id. 129304239).

O próprio apelante, naquela oportunidade, disse que a sentença dos autos 39062-24.2012.8.11.0041 “se tratar de uma decisão que nada tem com a ação reivindicatória”. Aquela sentença não pôs fim à controvérsia deste processo, que versa sobre outras partes e outro objeto. Aquela sentença tem como requeridos Divaney e outros. Esta, Geraldo.

Portanto, sem maiores delongas, não há coisa julgada, muito menos duas sentenças pondo fim a este feito, ou erro do juiz, que agiu de maneira correta e dentro dos limites processuais.

Os demais pontos, já asseverados neste voto, levam a crer sim na existência de posse justa do apelado Geraldo. A despeito de se asseverar, como já consignado na sentença, que parte da sua posse incide sobre a área de propriedade do apelante, a posse do requerido remonta de 1988, conforme consignado pelo perito judicial, sendo que o próprio apelante reconheceu a posse da esposa do requerido, Regina, sobre a área, esta que denunciou a invasão no imóvel lindeiro, do autor, quando já tinha a posse da área aqui em disputa.

O perito foi claro ao destacar que “as ocupações onde estão diversas famílias tem entre 13 e 15 anos e a ocupação do Sr. Geraldo da Costa R. Filho, tem mais de 25 anos”. Isto põe fim a qualquer discussão tendente a rechaçar a sua posse, pois, em 1996, não foi parte do processo autos 2875.15/96, da 15a Vara Cível de Cuiabá/MT, tendo continuado com sua posse sem interrupções.

A posse entre 1988, quando da aquisição da área de João de Oliveira, até o ajuizamento da presente demanda, 2008, remonta 20 anos, sem interrupção. Se contado da posse anterior de João de Oliveira, reconhecida pelo próprio apelante como sendo de 1972 (id. 129304233, p. 58), tem-se 36 anos de posse.

O art. 1.204 estabelece que
“Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Conforme ensinamentos de ANTÔNIO C. MORATO,
“o sucessor singular (no caso do legatário, mencionado no artigo anterior e também na transmissão inter vivos, como é o caso do adquirente de um bem em contrato de compra e venda) tem a possibilidade de unir sua posse à anterior ou não, de acordo com a sua vontade”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, página 1062-destaquei).

No capítulo II do Código Civil, que trata justamente da aquisição da propriedade, Seção I, que versa sobre a usucapião, há artigo próprio que permite a contagem da posse pelo atual posseiro com os posseiros anteriores.

É o que estabelece o art. 1.243, no sentido de que
“O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (
art. 1.207
), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do
art. 1.242
, com justo título e de boa-fé”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMÓVEL URBANO - POSSE ININTERRUPTA, MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS - SOMA DE POSSE ANTERIOR - SUCESSIO POSSESSIONIS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTS.1238 E 1243, CÓDIGO CIVIL) - USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do Autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono sobre o imóvel usucapiendo, independentemente de justo título e boa-fé, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do art. 1.238 do Código Civil. Conforme disposto no art. 1.243, do Código Civil, é permitida a contagem, pelo possuidor, do tempo das posses anteriores, exercidas pelos seus antecedentes, em relação ao imóvel usucapiendo. Tratando-se de sucessio possessionis, nos termos do art.1.207, do Código Civil, a posse anteriormente existente é transmitida com as mesmas características, para o sucessor que segue em seu exercício, para fins de aquisição da propriedade. A soma da posse do atual possuidor com a de seus antecedentes é possível, contudo deve ser comprovada a identidade de características, ou seja, ambas devem ser mansas, pacificas, contínuas e com animus domini. Uma vez não preenchidos os requisitos mínimos necessários para declaração da prescrição aquisitiva pleiteada sobre imóvel indicado na inicial, o indeferimento da usucapião pretendida é medida que se impõe.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0261.13.006892-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2019, publicação da súmula em 27/11/2019)

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 1.238, que estabelece que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“
a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL APRECIADO PELA CORTE SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA PARA REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO JURÍDICA (PRESCRIÇÃO AQUISITIVA). AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ARREMATADO POR BANCO EM HASTA PÚBLICA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUÍDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. LAPSO TEMPORAL DE 10 (DEZ) ANOS JÁ PREENCHIDO QUANDO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "O art. 1.238, § único, do CC/02, tem aplicação imediata às posses ad usucapionem já iniciadas, "qualquer que seja o tempo transcorrido" na vigência do Código anterior, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002" (STJ, REsp 1088082/RJ, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/03/2010).”
(TJSC, Apelação Cível n. 0001582-96.2011.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 11-10-2018).

“APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROPRIEDADE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA POSSIBILIDADE CASO CONCRETO USUCAPIÃO TRABALHO REQUISITOS PRESENÇA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.029 DO CC/02 APLICABILIDADE PRIMEIRO RECURSO IMPROVIDO SEGUNDO RECURSO PROVIDO. 1. É perfeitamente possível a alegação de usucapião como matéria de defesa em demanda de natureza reivindicatória de propriedade (verbete n. 237 da súmula do e. Supremo Tribunal Federal), sendo que o julgador não está adstrito ao pedido formulado, mas, sim, à narrativa fática trazida nos autos, de maneira que, ainda que o réu requeira o reconhecimento da usucapião extraordinária, pode o tribunal, desde que presentes os requisitos, reconhecer a ocorrência da usucapião ordinária. Precedentes. 2. Hipótese concreta em que restou comprovada a posse, com animus domini , por parte do réu, entre meados de 1996 e dezembro de 2019, quando foi citado da demanda reivindicatória promovida pelo autor, bem como que, no imóvel, estabeleceu sua residência e de sua família, bem como realizou obras e serviços de caráter produtivo, preenchendo os requisitos da usucapião trabalho prevista no artigo 1.238, § único, do CC/02. 3. Tratando-se de usucapião trabalho com contagem de prazo aquisitivo iniciada na vigência do CC/16, aplica-se a regra de transição contida no artigo 2.029 do CC/02, e não no artigo 2.028, de maneira que, no caso dos autos, referido lapso se findou em 11/01/2005, muito antes, portanto, do ajuizamento da demanda petitória por parte do autor. 4.
Reconhecimento da usucapião em favor do réu que implica a improcedência da pretensão petitória do autor
. 5. Primeiro recurso improvido. Segundo recurso provido para reformar a sentença que julgara parcial procedente a demanda petitória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por EDUARDO SANTANA , nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 12 de dezembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR”
(TJES, Classe: Apelação, 011120200453, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017).

Logo, sendo de 20 ou 36 anos, há tempo mais que suficiente a se completar a prescrição aquisitiva.

Diante da não comprovação de posse injusta do apelado, que demonstrou exercício de posse suficiente a configurar usucapião, o caso é de improcedência da ação reivindicatória, tal como bem reconhecido na sentença.

Quanto ao feito 0017779-81.2008.8.11.0041, foi extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa e não foi ajuizado contra o apelante, de modo que não há motivos para se discutir nos presentes autos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, §11o do CPC/2015, majoro os honorários para 15% do valor da causa atualizado.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022